Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 59608479) por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente) contra a decisão monocrática (ID 59262420) que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por PAPELARIA ABC COMÉRCIO DE INDÚSTRIA LTDA (agravante/executada). Em seu agravo interno (ID 59608479), o agravante argumenta que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, pois impugna questão referente ao deferimento de imissão na posse do imóvel preclusa há 4 anos. Alega que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, de modo que se deve inadmitir a impugnação no agravo de instrumento interposto contra decisão que reafirma/retifica imissão na posse determinada por decisão anterior preclusa. Sustenta violação à unicidade recursal, ao princípio do juiz natural a supressão de instância, “vez que o juízo de primeiro grau teve tolhida sua competência para apreciar a questão, bem como os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a ordem procedimental foi subvertida e o Ente Público teve o mandado de imissão na posse” (ID 59608479, pág. 11). Repisa que há trânsito em julgado quanto à decisão de adjudicação do imóvel, consoante decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferida no agravo de instrumento no 0701855-40.2019.8.07.0000, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a imissão na posse é direito que decorre automaticamente da adjudicação. Tece arrazoado sobre a inexistência de probabilidade do direito da empresa, uma vez que é devedora contumaz de tributos com notória má-fé processual decorrente de conduta protelatória e falaciosa. Relata que é irrelevante a adesão ao REFIS em 28/12/2023 posterior à adjudicação do imóvel em favor do Distrito Federal em 12/02/2021, registrado em 18/12/2023. Defende que há uso indevido de imóvel de propriedade do Distrito Federal e dano concorrencial, bem como não se comprovou a quantidade de empregados e que a imissão na posse do imóvel não implica em fechamento da empresa e demissão dos funcionários. Aduz existir perigo inverso na demora do provimento jurisdicional decorrente da decisão monocrática recorrida, pois “a empresa, desde a confirmação da adjudicação em 2019, pelo TJDFT, não paga qualquer aluguel, nem IPTU/TLP ao Distrito Federal, mesmo ocupando o imóvel precariamente. Há, portanto, inquestionável dano ao Ente Público agravante e concorrência desleal para com as demais empresas do ramo” (ID 59608479, pág. 25). Ao fim, em juízo de retratação, pede a reconsideração da decisão agravada para inadmitir o agravo de instrumento e/ou revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, que seja conhecido e provido o agravo interno para revogar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo. Contrarrazões ao agravo interno em ID 60621516. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Preliminarmente, as alegações quanto à preclusão da matéria e à violação ao princípio da dialeticidade recursal do agravo de instrumento devem ser afastadas, uma vez que a decisão recorrida decorre de argumento quanto à adesão ao REFIS-2023, superveniente à da decisão de adjudicação do imóvel, bem como há arrazoado coeso e coerente acerca das novas balizas que fundamentam a tese do recorrente. Ao analisar o feito com mais acurácia, contudo, entendo ser o caso de retratação no tocante à atribuição de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, em reanálise, não vislumbro à probabilidade do direito necessária para paralisar o processo de origem. Isso porque verifica-se, aparentemente e em análise perfunctória, que a agravante é devedora contumaz e busca protelar a satisfação do crédito do ente agravante, bem como não há demonstração da quantidade funcionários prejudicados pelo feito. Além disso, já decidi monocraticamente pela não atribuição de efeito suspensivo nos Agravo de Instrumento n° 0716672-36.2024.8.07.0000 decorrente da mesma Execução Fiscal (ID 58404550 daqueles autos): (...) De um lado, há o pedido para a concessão da antecipação de tutela, para suspender o processo de origem, bem como todos os atos do referido processo, como a imissão na posse do imóvel situado no SIG, Quadra 02, lote 668, desta capital, matrícula n.o 52650 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a decisão final de mérito do presente Agravo de Instrumento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. (...) Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como REVOGO a decisão de ID 59262420 nesse ponto. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame de mérito do agravo de instrumento de ID 59019806, eis que já foram apresentadas contrarrazões no ID 61544643. Comunique-se ao Juízo de origem sobre o teor dessa decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora